Tribunal: STF
Processo: RHC 257785
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isabela Machado Puttkammer e outro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus devido à ausência de exaurimento de instância em virtude de decisão monocrática do Desembargador relator na origem, sem deliberação colegiada do Tribunal a quo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando as razões apresentadas não atacam especificamente os fundamentos da decisão agravada, especialmente no contexto de ausência de exaurimento de instância. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de exaurimento de instância, o que inviabiliza o conhecimento do habeas corpus por esta Corte Superior, conforme art. 21-E, IV, c/c art. 210, do RISTJ. 



    4. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, o que não ocorreu, pois as razões do agravo regimental não atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n. 182/STJ.



    (HC 990.345 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Vejamos (eDoc 9): 



    Constou em decisão recorrida que a prisão preventiva dos acusados se mostra necessária para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, observando que os crimes imputados são de natureza grave, sendo puníveis com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 



    Em relação à garantia da ordem pública, há risco concreto de que se eventualmente mantidos em liberdade no curso da instrução processual penal, os autuados pratiquem novos delitos e que suas liberdades provoquem uma sensação geral de impunidade, incentivando a prática de outros fatos desta natureza. 



    Veja-se que os acusados fugiram do local do acidente de transito, no qual se verificaria que o veículo dos acusados estaria carregado de substâncias entorpecentes, o que evidencia risco concreto de que se eventualmente mantidos em liberdade poderão se furtar da aplicação da lei penal. (grifei)



    Nesse contexto, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente